Tribunal: CARF
Processo: 11065.003004/2008-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.003004/2008-77
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.913 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FREIOS CONTROIL LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/2004 a 30/11/2006
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO.
O valor apurado do crédito presumido do ICMS concedido pelos Estados e pelo
Distrito Federal não integra a base de cálculo do PIS apurada no regime não
cumulativo. Ademais, a antes do advento do regime tributário de transição, não
são tributadas pela contribuição para o PIS, regime não cumulativo, as subvenções
para investimento devidamente contabilizadas em conta de reserva de capital, e
que acontece no presente caso.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2004 a 30/11/2006
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO.
O valor apurado do crédito presumido do ICMS concedido pelos Estados e pelo
Distrito Federal não integra a base de cálculo do PIS apurada no regime não
cumulativo. Ademais, a antes do advento do regime tributário de transição, não
são tributadas pela contribuição para o PIS, regime não cumulativo, as subvenções
para investimento devidamente contabilizadas em conta de reserva de capital, e
que acontece no presente caso.
Em entendimento ao art. 63 a turma me acompanhou pelas conclusões, pois, a
maioria desta turma tem o entendimento que até 2007, período da vigência da
redação original do art. 183 da Lei das S/A, encontrava-se disposto em seu § 1o,
que deveriam ser classificados como reservas de capital as doações e subvenções
recebidas para investimento.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.003004/2008-77
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.913 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.003004/2008-77

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Andrada Márcio Canuto Natal, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Jorge Olmiro
Lock Freire e Rodrigo da Costa Pôssas.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora
(
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional ao amparo do art.
67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015 – RI-CARF, em face do Acórdão n°
3301 004.705, de 25 de maio de 2018, fls. 544 a 5521, assim ementado:

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/02/2004 a 30/11/2006
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO.
O valor apurado do crédito presumido do ICMS concedido pelos Estados e pelo
Distrito Federal não integra a base de cálculo da Cofins apurada no regime não
cumulativo.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/11/2006
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.913 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.003004/2008-77

CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO.
O valor apurado do crédito presumido do ICMS concedido pelos Estados e pelo
Distrito Federal não integra a base de cálculo do PIS apurada no regime não
cumulativo.
Recurso Voluntário Provido

Intimada desse acórdão, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial,
suscitando divergência jurisprudencial, quanto à exclusão do valor do incentivo fiscal de ICMS
da base de cálculo do PIS e da COFINS.

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido, conforme despacho de fls.
576 a 581.
O Contribuinte foi intimado e apresentou contrarrazões de fls 589 a 604,
requerendo o não conhecimento do Recurso e caso conhecido que seja negado o provimento.

É o relatório em síntese.

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls.. 576 a 581.

A decisão recorrida asseverou que o valor apurado do crédito presumido do ICMS
concedido pelos Estados e pelo Distrito Federal não integra a base de cálculo do PIS apurada no
regime não cumulativo, porque se trata de mera recuperação de custos, não se subsumindo no
conceito de receita.
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.913 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.003004/2008-77

O Acórdão indicado como paradigma n.° 9303-003.432 está assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/2006 a 28/02/2008
PIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DE INCENTIVO FISCAL CONCEDIDO POR
GOVERNO ESTADUAL NÃO ENQUADRÁVEL COMO SUBVENÇÃO PARA
INVESTIMENTO. TRIBUTAÇÃO PELO PIS E PELA
COFINS
NÃO
CUMULATIVOS.
O valor de incentivo fiscal concedido por Governos estaduais que não se vincule
à efetiva implantação ou ampliação de empreendimento caracteriza-se como
subvenção para custeio e deve ser registrado contabilmente como receita
integrante da base de cálculo de contribuições devidas sobre a totalidade das
receitas auferidas.

A decisão considerou que esses incentivos caracterizam-se pela colocação à
disposição do beneficiário de determinado valor pelo Estado concedente, valor esse cuja
aplicação é, no mais das vezes, vinculada a certas condições ou destinações. Tudo isso não
obstante, continuam a se classificar contabilmente como receitas, desde que tal destinação
vinculada não seja a própria implantação ou a ampliação do parque fabril, isto é, os recursos não
entram na beneficiária como recursos de capital. E receitas sendo, não se podem excluir da base
de cálculo das contribuições que a tenham na totalidade da receita auferida como é o caso do PIS
não cumulativo, a menos que tal exclusão fosse expressamente prevista.

Acórdão indicado como paradigma n°. 3401-002.855 recebeu a seguinte ementa:

Assunto: Contribuição para o financiamento da Seguridade Social – Coftns
Período de apuração: 01/02/2008 a 31/12/2009
BASE DE CÁLCULO. TOTAL DAS RECEITAS.
Para fins de apuração do valor tributável, computa-se o total das receitas
operacionais, que compreende a receita bruta da venda de bens e serviços nas
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.913 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.003004/2008-77

operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela
pessoa jurídica resultantes das atividades típicas de seus empreendimentos.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. ALUGUEL. VEDAÇÃO.
A partir da vigência da Lei n° 10.865, de 2004, ê vedada a apuração de crédito
relativo a aluguel de bens que já tenham integrado o patrimônio da pessoa
jurídica.
ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
O ICMS-substituição tributária não integra o valor das aquisições de
mercadorias para revenda, para fins de cálculo do crédito a ser descontado do
PIS/PASEP e da Cofins, por não constituir custo de aquisição, mas uma
antecipação do imposto devido pelo contribuinte substituído, na saída das
mercadorias.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO MATERIAL DE EMBALAGEM.
ATIVIDADE COMERCIAL. VEDAÇÃO.
Não está previsto o desconto de crédito de custo com material de embalagem
para pessoas jurídicas que exerçam a atividade comercial, uma vez que a
legislação tributária restringe o aproveitamento de créditos com insumos para
pessoas jurídicas que exerçam atividade ligada à produção de bens ou prestação
de serviços.
SUBVENÇÃO. REGIME NÃO CUMULATIVO. INCIDÊNCIA No regime de
apuração não-cumulativo da Contribuição para o PIS PASEP e da Cofins,
valores decorrentes de subvenção, inclusive na forma de crédito presumido de
ICMS, constituem receita tributável, devendo integrar a base de cálculo dessas
contribuições, quando vinculados as atividades típicas do empreendimento.
CRÉDITOS. INSUMOS. REQUISITOS. APROVEITAMENTO.
O termo insumo não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço
necessário para a atividade da pessoa jurídica, mas, tão somente, aqueles bens
ou serviços adquiridos de pessoa jurídica, intrínsecos à atividade, aplicados ou
consumidos no processo de produção dos serviços prestados ou dos bens
vendidos.
Assunto: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2008 a 31/12/2009
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.913 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.003004/2008-77

BASE DE CÁLCULO. TOTAL DAS RECEITAS.
Para fins de apuração do valor tributável, computa-se o total das receitas
operacionais, que compreende a receita bruta da venda de bens e serviços nas
operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela
pessoa jurídica resultantes das atividades típicas de seus empreendimentos.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. ALUGUEL. VEDAÇÃO.
A partir da vigência da Lei n° 10.865, de 2004, é vedada a apuração de crédito
relativo a aluguel de bens que já tenham integrado o patrimônio da pessoa
jurídica.
ICMS-SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
O ICMS-substituição tributária não integra o valor das aquisições de
mercadorias para revenda, para fins de cálculo do crédito a ser descontado do
PIS/PASEP e da Cofins, por não constituir custo de aquisição, mas uma
antecipação do imposto devido pelo contribuinte substituído, na saída das
mercadorias.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. MATERIAL DE EMBALAGEM.
ATIVIDADE COMERCIAL. VEDAÇÃO.
Não está previsto o desconto de crédito de custo com material de embalagem
para pessoas jurídicas que exerçam a atividade comercial, uma vez que a
legislação tributária restringe o aproveitamento de créditos com insumos para
pessoas jurídicas que exerçam atividade ligada à produção de bens ou prestação
de serviços.
SUBVENÇÃO. REGIME NÃO CUMULATIVO. INCIDÊNCIA.
No regime de apuração não-cumulativo da Contribuição para o PIS PASEP e da
Cofíns, valores decorrentes de subvenção, inclusive na forma de crédito
presumido de ICMS, constituem receita tributável, devendo integrar a base de
cálculo dessas contribuições, quando vinculados às atividades do empreendimento.
CRÉDITOS. INSUMOS. REQUISITOS APROVEITAMENTO
O termo insumo não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço
necessário para a atividade da pessoa jurídica, mas, tão somente, aqueles bens
ou serviços adquiridos de pessoa jurídica, intrínsecos à atividade, aplicados ou
Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.913 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.003004/2008-77

consumidos no processo de produção dos serviços prestados ou dos bens
vendidos
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2008 a 31/12/2009
DESCRIÇÃO DOS FATOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Não se mostra nulo, tampouco viola o art. 10 do Decreto n° 70.235/72,
acarretando o cerceamento do direito de defesa, o lançamento que descreve,
ainda que de modo sucinto, a infração incorrida pelo contribuinte.

A decisão, embora tenha obtemperado que as subvenções para investimentos
podem em alguns casos não ser computadas na determinação do lucro real da pessoa jurídica (a
exemplo de subvenções para integralização de capital), concluiu que, para fins de determinação
da base de cálculo da Contribuição para o PIS PASEP e da Cofins não-cumulativos, elas são
consideradas receita tributável, e valor apurado do crédito presumido a titulo de ICMS deve ser
oferecido à tributação, uma vez que inexiste norma autorizando a sua exclusão das bases de
cálculo das referidas contribuições."

Cotejando os acórdãos confrontados, emerge o dissídio jurisprudencial de
interpretação do art. 1a das Leis de Regência da não cumulatividade das contribuições sociais.
Enquanto a decisão recorrida, dizendo apoiar-se na jurisprudência recente da CSRF, exclui tal
verba da base de cálculo das CSNC, os acórdãos indicados como paradigmas, contemplando
circunstâncias fáticas semelhantes, defende a sua tributação.

Diante do exposto conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Do Mérito

A Fazenda Nacional suscita divergência quanto à exclusão do valor do incentivo
fiscal de ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS.

Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.913 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.003004/2008-77

Trata o presente processo de lançamentos de PIS e Cofins não cumulativos
correspondentes aos meses de janeiro de 2004 até novembro de 2006. No caso da Cofins, o
primeiro período lançado é o mês de fevereiro de 2004, quando iniciou a vigência da sistemática
não cumulativa para esta contribuição.

Inicialmente cumpre esclarecer que tanto o Acórdão Recorrido quanto o próprio
Relatório da Ação Fiscal de fls 348 a 359 informam que foram objeto de lançamento, por não
terem sido submetidos à tributação, os valores de crédito presumido de ICMS e que tais valores
foram contabilizados pela empresa em conta de reserva de capital denominada “Reservas de
Subvenções para Investimento” e se originam de benefício do Estado do Rio Grande do Sul
denominado “Fundopem/PropeçasRS.

A maioria desta turma tem o entendimento que até 2007, período da vigência da
redação original do art. 183 da Lei das S/A, encontrava-se disposto em seu § 1o, que deveriam
ser classificados como reservas de capital as doações e subvenções recebidas para investimento.
“O lançamento contábil acima e a respectiva legislação antes referida deixam claro que a
subvenção para investimento reconhecida como reserva de capital não caracteriza nem
receita nem faturamento. Portanto, não integra a base de cálculo da Cofins ou da
Contribuição para o PIS/Pasep, nem na sistemática cumulativa, nem na sistemática não-
cumulativa.

Cito os recentes Acórdãos abaixo:

Número do Processo 11041.000377/2004-31
Data da Sessão 22/01/2020
No Acórdão 9303-010.083
Relator(a) RODRIGO DA COSTA POSSAS
Ementa(s)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
CUSTOS/DESPESAS.
TRANSPORTE.
VEÍCULOS.
FROTA
PRÓPRIA.
CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.913 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.003004/2008-77

Os custos/despesas de transporte com veículos de frota própria incorridos com o
transporte de animais vivos para abate integram o custo da matéria-prima da
atividade
econômica
desenvolvida
pelo
contribuinte,
processamento
e
industrialização de carnes destinadas à alimentação humana; assim tais
custos/despesas se enquadram como insumos dessa atividade, gerando créditos
passíveis de descontos da contribuição calculada sobre o faturamento mensal e/
ou de ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral.
BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. SUBVENÇÕES PARA
INVESTIMENTO.
CONTABILIZAÇÃO
EM
RESERVA
DE
CAPITAL.
EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE.
Antes do advento do regime tributário de transição, não são tributadas pela
contribuição para o PIS, regime não cumulativo, as subvenções para investimento
devidamente contabilizadas em conta de reserva de capital.

Número do Processo 11080.008890/2007-56
Data da Sessão 16/10/2019
Relator(a) ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
No Acórdão 9303-009.683
Ementa(s)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
ALCANCE.
Conforme decidiu o STJ no julgamento do Resp no 1.221.170/PR, na sistemática
dos recursos repetitivos, não há previsão legal para a apropriação de créditos de
PIS, no regime da não-cumulatividade, sobre as despesas de cunho
administrativo e comercial, sobretudo quando não demonstradas qualquer
vínculo de sua relevância com o processo produtivo da empresa. Contudo,
demonstrado que o bem ou serviço adquirido foi utilizado no processo produtivo
e se comprovou a sua essencialidade e relevância faz se necessário o
reconhecimento do direito ao crédito.
Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.913 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.003004/2008-77

COFINS.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
ICMS.
SUBVENÇÕES
PARA
INVESTIMENTO.
CONTABILIZAÇÃO EM RESERVA DE CAPITAL.
Antes do advento do regime tributário de transição, não são tributadas pela
Cofins, regime não-cumulativo, as subvenções para investimento devidamente
contabilizadas em conta de reserva de capital.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. EXIGÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA. INEXISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
A demonstração da divergência jurisprudencial pressupõe estar-se diante de
situações fáticas semelhantes às quais, pela interpretação da legislação, sejam
atribuídas soluções jurídicas diversas. Verificando-se ausente a necessária
similitude fática, tendo em vista que no acórdão paradigma não houve o
enfrentamento da mesma matéria presente no acórdão recorrido, não se pode
estabelecer a decisão tida por paradigmática como parâmetro para reforma
daquela recorrida.

Número do Processo 11516.722376/2015-70
Data da Sessão 20/11/2018
Relator(a) TATIANA MIDORI MIGIYAMA (Voto Vencedor Luis Eduardo de
Oliveira Santos
N oAcórdão 9303-007.622
Ementa(s)
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Data do fato gerador: 31/10/2010, 30/11/2010, 31/12/2010
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. BASE DE CÁLCULO. INOCORRÊNCIA DE
DESTINAÇÃO À RESERVA DE LUCROS DE INCENTIVOS FISCAIS. RECEITA
PARA FINS DAS CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS.
A partir de 1o de janeiro de 2008, alteração havida na Lei das SA fez com que os
créditos presumidos do ICMS, como subvenções para investimento, caso não
fossem totalmente destinadas à formação da reserva de lucros de incentivos
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-010.913 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.003004/2008-77

fiscais, compusessem a receita como base de cálculo para apuração da
contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins não cumulativas.
No caso concreto, inexistiu trânsito de tais receitas para as referidas reservas,
devendo tais valores serem tributados como receitas omitidas da base dessas
contribuições.

Independente do entendimento acima, acredito que se encontra consolidada a
jurisprudência no sentido de o crédito presumido de ICMS não integrar a base de cálculo do PIS
e da Cofins por se tratar apenas de mera recuperação de custos.

Adoto como razões de decidir o Acordão Recorrido de lavra do Ilustre
Conselheiro Valcir Gassen que, por sua vez, afastou a tributação sobre as subvenções para
investimento oriundas do Fundopem, senão vejamos:

“Em que pese o entendimento da DRJ/POA, acredito que se encontra consolidada
a jurisprudência no sentido de o crédito presumido de ICMS não integrar a base
de cálculo do PIS e da Cofins por se tratar apenas de mera recuperação de custos.

Nesse sentido, considero relevante citar na íntegra o voto vencedor do il.
Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza, consubstanciado no Acórdão no
9303005.783 da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF,
proferido em 20 de setembro de 2017 no processo no 13401.000483/200675, que
bem elucida a questão e que serve de razões para decidir:

Está mais do que pacificada na jurisprudência a tese de que o crédito
presumido de ICMS concedido pelos Estados às pessoas jurídicas que neles
se instalem ou aumentem a produção já instalada não integra a base de
cálculo do PIS/Cofins não-cumulativos, por constituir-se, segundo este
entendimento, apenas mera recuperação de custos. Exemplificativamente,
confiram-se as seguintes ementas de decisões do Superior Tribunal de
Justiça – STJ, a quem cabe, como se sabe, a tarefa de uniformizar a
interpretação de lei federal:
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-010.913 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.003004/2008-77

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INCLUSÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO DO ICMS NA BASE
DE
CÁLCULO
DO
PIS
E
DA
COFINS.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DA
RESERVA DE PLENÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
I. Agravo interno interposto em 20/04/2016, contra decisão publicada em
29/03/2016.
II. Na esteira do entendimento firmado no STJ, "o crédito presumido de
ICMS configura incentivo voltado à redução de custos, com vistas a
proporcionar maior competitividade no mercado para as empresas de um
determinado estadomembro, não assumindo natureza de receita ou
faturamento, motivo por que não compõe a base de cálculo da
contribuição ao PIS e da COFINS" (STJ, AgRg no AREsp 626.124/PB,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
06/04/2015). No mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp 1.402.204/SC, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/06/2015.
III. Consoante a jurisprudência desta Corte, "a questão referente à ofensa
ao princípio da reserva de plenário (art. 97 da CF) não deve ser confundida
com a interpretação de normas legais embasada na jurisprudência deste
Tribunal" (STJ, AgRg no REsp 1.330.888/AM, Rel. Ministro OG
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/02/2014).
IV. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 843051 / SP, Rel. Min.
Assussete Magalhães, DJe 02/06/2016).

PROCESSUAL REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA
284/STF. CRÉDITOS PRESUMIDOS DE ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO DO PIS/PASEP E DA COFINS. JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA DO STJ ACERCA DA MATÉRIA. SÚMULA 83/STJ.
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-010.913 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.003004/2008-77

1. Não se conhece do Recurso Especial em relação à ofensa ao art. 535 do
CPC quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria
incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula
284/STF.
2. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ
de que os créditos presumidos de ICMS, por se tratarem de mero
ressarcimento, não representam ingresso de valores nos caixas da
empresa e, portanto, não são tributáveis. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1573339 / SC, Rel. Min.
Herman Benjamin, DJe 24/05/2016).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO
PRESUMIDO DE ICMS. NÃO INCLUSÃO. INCENTIVO FISCAL.
NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DE RECEITA OU FATURAMENTO.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte os valores provenientes do crédito
presumido do ICMS não ostentam natureza de receita ou faturamento,
mas de recuperação de custos na forma de incentivo fiscal concedido pelo
governo para desoneração das operações, razão pela qual não integra a
base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. Precedentes: AgRg
no AREsp 626.124/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe 6/4/2015; AgRg no REsp 1.494.388/ES, Rel. Ministra Marga Tessler
(Juíza Federal convocada do TRF 4a Região), Primeira Turma, DJe
24/3/2015; AgRg no AREsp 596.212/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, DJe 19/12/2014; AgRg no REsp 1.329.781/RS, Rel.
Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 3/12/2012.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1247255 / RS, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJe 26/11/2015).

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LEIS
10.637/02
E
10.833/03:
O
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
ICMS
CONFIGURA INCENTIVO VOLTADO À REDUÇÃO DE CUSTOS, COM
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-010.913 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.003004/2008-77

VISTAS
A
PROPORCIONAR
MAIOR
COMPETITIVIDADE
NO
MERCADO PARA AS EMPRESAS DE UM DETERMINADO ESTADO
MEMBRO,
NÃO
ASSUMINDO
NATUREZA
DE
RECEITA
OU
FATURAMENTO, PELO QUE NÃO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO
PIS/COFINS. ENTENDIMENTO APLICÁVEL AO IRPJ E À CSLL.
PRECEDENTE: AGRG NO RESP. 1.227.519/RS, REL. MIN. BENEDITO
GONÇALVES, DJE 7.4.2015. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA
NACIONAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que o
crédito presumido de ICMS configura incentivo voltado à redução de
custos, com vistas a proporcionar maior competitividade no mercado para
as empresas de um determinado estado-membro, não assumindo natureza
de receita ou faturamento, motivo por que não compõe a base de cálculo
da contribuição ao PIS e da COFINS.
2. A Primeira Turma desta Corte assentou o entendimento de que o crédito
presumido de ICMS não se inclui na base de cálculo do IRPJ e da CSLL;
Não há dúvida alguma que a aplicação desse sistema de incentivo aos
exportadores amplia os lucros das empresas exportadoras. Se não
ampliasse, não haveria interesse nem em conceder, nem em utilizar. O
interesse é que move ambas as partes, o Fisco e o contribuinte; neste caso,
o Fisco tem o interesse de dinamizar as exportações, por isso concede o
benefício, e os exportadores têm o interesse de auferir maiores lucros na
atividade exportadora, por isso correm reivindicam o benefício. Isso é
absolutamente básico e dispensável de qualquer demonstração.
3. Nesse sentido, deve o legislador haver ponderado que, no propósito de
menor tributação, a satisfação do interesse público primário representado
pelo desenvolvimento econômico, pela geração de emprego e de renda, pelo
aumento de capacidade produtiva, etc. preponderaria sobre a pretensão
fiscal irrestrita, exemplo clássico de interesse público secundário.
4. Agravo Regimental da Fazenda Nacional desprovido. (AgRg no REsp
1461415 / SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 26/10/2015).

Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-010.913 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.003004/2008-77

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS.
BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
1. Recurso especial em que se discute a inclusão do crédito presumido de
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na base de
cálculo de: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Imposto de
Renda sobre Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição para Programa de
Integração Social (PIS) e Constribuição para Financiamento da Seguridade
Social (COFINS).
2. "O crédito presumido de ICMS configura "benefício fiscal" que ao ser
lançado na escrita contábil da empresa promove, indiretamente, a
majoração de seu lucro e impacta, consequentemente, na base de cálculo do
IRPJ e da CSLL". Nesse sentido: AgRg nos EDcl no REsp 1.458.772/RS, Rel
Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJe 13/10/2014; AgRg
no REsp 1.461.032/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda
Turma, DJe 27/11/2014; AgRg nos EDcl no REsp 1.465.870/SC, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 31/3/2015.
3. "Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, os valores provenientes
do crédito do ICMS não ostentam natureza de receita ou faturamento,
mas mera recuperação de custos na forma de incentivo fiscal concedido
pelo governo para desoneração das operações, NÃO integrando, portanto,
a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS". Nesse sentido:
AgRg no REsp 1422739/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES,
Segunda
Turma,
DJe
18/02/2014;
AgRg
no
REsp
1.463.364/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma,
julgado em 24/3/2015, DJe 30/3/2015. Agravo regimental improvido. (AgRg
no REsp 1402204 / SC, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe
02/06/2015).

O fundamento de tais decisões judiciais reside no disposto na alínea “b” do
inciso V do § 3o do art. 1o das Leis no 10.637, de 30 de dezembro de 2002 e
10.833, 29 de dezembro de 2003, que assim determinam:
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-010.913 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.003004/2008-77

Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
COFINS, com a incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o
faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil.
(...)
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
(...)
V referentes a:
(...)
b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda
que não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da
avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e
dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição
que tenham sido computados como receita. (g.n.)

Esse entendimento também foi compartilhado pelo ProcuradorGeral da
República, como se vê do parecer que exarou nos autos do Recurso
Extraordinário – RE no 835818/PR, no qual reconhecida a repercussão
geral da matéria levada à apreciação do Supremo Tribunal Federal:
PARECER No 117184/2016 – ASJCIV/SAJ/PGR Recurso Extraordinário
835818 – PR Relator: Ministro Marco Aurélio Recorrente: União
Recorrida: O.V.D. Importadora e Distribuidora Ltda.
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 843. CRÉDITOS
PRESUMIDOS DE ICMS. NÃO INCLUSÃO NO CONCEITO DE
RECEITA. PRINCÍPIOS DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA, DA
ISONOMIA E DA PROPORCIONALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DE
PIS/COFINS. DESPROVIMENTO.
1 – Proposta de Tese de Repercussão Geral (Tema 843): Devem ser
excluídos da base de cálculo do PIS e da COFINS os valores
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-010.913 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.003004/2008-77

correspondentes a créditos presumidos de ICMS decorrentes de incentivos
fiscais concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, sob pena de
ofensa aos princípios da capacidade contributiva, da isonomia e da
proporcionalidade.
2 – Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário. Brasília (DF),
30 de maio de 2016. Rodrigo Janot Monteiro de Barros ProcuradorGeral
da República

Portanto, na esteira de remansosa jurisprudência do STJ, o crédito
presumido de ICMS conferido pelos estados não integra a base de cálculo
do PIS/Cofins, razão pela qual DOU PROVIMENTO ao recurso especial da
contribuinte.

Com isso, me filio a posição adotada no voto supracitado, uma vez que considero
que os créditos presumidos de ICMS concedidos pelos Estados às pessoas
jurídicas não integram a base de cálculo de PIS e Cofins.

Portanto, tendo em vista a legislação aplicável ao caso e a jurisprudência mais
recente sobre o tema, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário
por entender que o valor apurado do crédito presumido do ICMS concedido pelos
Estados e pelo Distrito Federal não integra a base de cálculo do PIS e da
COFINS apurada no regime não cumulativo.

Do Dispositivo
Em entendimento ao art. 63 a turma me acompanhou pelas conclusões, pois, a
maioria tem o entendimento que até 2007, período da vigência da redação original do art. 183 da
Lei das S/A, encontrava-se disposto em seu § 1o, que deveriam ser classificados como reservas
de capital as doações e subvenções recebidas para investimento. “O lançamento contábil acima e
a respectiva legislação antes referida deixam claro que a subvenção para investimento
reconhecida como reserva de capital não caracteriza nem receita nem faturamento. Portanto, não
integra a base de cálculo da Cofins ou da Contribuição para o PIS/Pasep, nem na sistemática
cumulativa, nem na sistemática não-cumulativa.
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-010.913 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.003004/2008-77

A partir de 1o de janeiro de 2008, alteração havida na Lei das SA fez com que os
créditos presumidos do ICMS, como subvenções para investimento, caso não fossem totalmente
destinadas à formação da reserva de lucros de incentivos fiscais, compusessem a receita como
base de cálculo para apuração da contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins não cumulativas.

No caso concreto, inexistiu trânsito de tais receitas para as referidas reservas,
devendo tais valores serem tributados como receitas omitidas da base dessas contribuições.

Diante do exposto, negou -se provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital